Tribunal: TJES
Processo: 5002737-64.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-64.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
RECORRIDO: CAROLINE BARCELOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002737-64.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A

EMBARGADOS: CAROLINE BARCELOS RODRIGUES E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5402651 por VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5352089, que deu parcial provimento ao recurso da requerida, ora embargante, para determinar que a correção monetária e os juros moratórios incidam a partir de 12 meses a contar da solicitação de distrato (18.06.2021) e reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantendo o restante do julgado.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é contraditório, eis que “
conforme disposto em Lei, o valor atualizado com base nos índices estabelecidos em contrato no dia do distrato (18/06/2021) é de R$ 167.486,05 sendo permitido deduzir 10% do referido valor, a quantia correta para retenção é de R$16.748,61
”, que a restituição deveria ser realizada em 12 parcelas mensais, não em parcela única, bem como que, “
Diante da recusa da proposta de acordo pelo requerente, não se mostra razoável e cabível a aplicação do montante de R$ 4.000,00 em indenização por danos morais com base em um suposto prejuízo decorrente da conduta da embargante
”, devendo ser afastada a condenação por danos morais, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu parcial provimento ao pedido da empresa recorrente, justificando, para tanto, que:

“
Pois bem. Da leitura do excerto, bem como dos documentos apresentados nestes autos, entendo ser devida a restituição de R$ 4.070,62, uma vez que o contrato fora celebrado durante a vigência da Lei n. 13.786/2018.

Do contrato apresentado ao ID. 4342984, depreende-se que este foi redigido de acordo com a Lei 13.786/2018, em vigor no momento de sua assinatura. Observo que,
conforme avençado entre as partes, a cláusula penal e despesas administrativas foram cobradas nos moldes do artigo 32-A, inciso II, e devem ser deduzidas no percentual de de 10% do valor quitado pelos autores no momento do distrato,
bem como a taxa de corretagem, pois integrada ao preço do lote, conforme consta no referido contrato.

Veja que
o valor total do contrato no momento do distrato é de R$ 137.508,08.
Portanto, a título de cláusula penal e despesas administrativas, é permitido deduzir 10% do referido valor, o que totaliza a quantia de R$ 13.750,80, como brilhantemente expôs a sentença ora objurgada.

Outrossim, não há que se falar na incidência de juros ou encargos moratórios, como pretende o recorrente, na medida em que o pedido de rescisão contratual foi formalizado pelos autores em 18/06/2021, estando os ora recorridos em dia com o pagamento das parcelas avençadas (ID. 4342988).

Ademais, tenho que a taxa de corretagem, quitada pelos autores, conforme contrato acima citado, por ser integrada ao preço do lote, pode também ser deduzida do valor quitado pelos autores, até o momento do distrato. Assim, permitida a dedução também de R$ 4.073,50, do montante quitado.

Somando-se os valores, entendo que é permitida a dedução do valor até R$ 17.824,30 sobre a quantia total paga pelos autores até o momento do pedido de distrato, de R$ 21.894,92. Logo, a restituição da quantia de R$ 4.070,62 é medida que se impõe.

Não obstante, nos casos em que a desistência ocorre antes do prazo de conclusão das obras do imóvel, podendo os fornecedores comercializá-lo novo com outro cliente, bem como tendo em vista que por longo tempo o empreendimento foi construído também com o aporte do comprador que dele sequer chegou a usufruir, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece como proporcional e adequada a retenção de 10% dos valores pagos pelo desistente: “Na hipótese em que a desistência da compra ocorre antes mesmo da previsão de entrega do imóvel, a quantia de 10% de retenção se mostra razoável e plenamente adequada ao caso, sobretudo porque a construtora continua com o imóvel, podendo vendê-lo a terceiros, e pelo fato de até o momento da desistência o empreendimento imobiliário também ter sido construído com aporte do comprador”. (EDCL na AC 0029993-08.2009.8.08.0024, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julgamento em 27.08.2013).

O prazo de restituição é realmente de 12 meses, a contar do distrato, e, como este ocorrera em 18.06.2021 e a sentença fora prolatada mais de 12 meses depois, 20.07.2022, certa a determinação de restituição imediata dos valores.
Como consequência de observância do prazo legal, pequeno reparo deve ser realizado acerca dos juros e correção monetária, que não devem contar do distrato, mas de 12 meses depois da realização deste, momento em que os referidos valores passaram a serem exigíveis.

No tocante a indenização por danos morais, esta resta configurada, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, tendo em vista a retenção indevida de valores por parte da empresa recorrente, em verdadeiro locupletamento ilícito.

Contudo, a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor
, é completamente desproporcional ao fato, considerando, principalmente a extensão do dano (prejuízo material em razão da retenção indevida de valores), devendo ser reduzida para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, montante ete que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, inexistindo as contradições apontadas, tendo entendido pelo parcial provimento dos pedidos da empresa recorrente.

Nada obstava a empresa que procedesse a devolução dos valores que entendia como incontroversos, no momento da tentativa amigável de distrato, o que claramente não o fez, posto que é de praxe das empresas exigirem que o consumidor, mesmo insatisfeito, assine termo de quitação se comprometendo a não reclamar em juízo, surgindo da referida conjuntura (retenção indevida de valores), o dano moral suportado pelos embargados.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)